Tribunal: TJDFT
Processo: 0706389-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexistem vícios no acórdão, pois o provimento jurisdicional foi claro e coerente com sua fundamentação, correspondendo à vontade do órgão prolator da decisão.

2. No caso dos autos, o acórdão, em cotejo com os elementos fáticos constante nos autos, construiu fundamento teórico e jurisprudencial para concluir pela necessidade de revogação da gratuidade de justiça, pois demonstrado que a embargante não se encontra em estado de hipossuficiência apto à concessão do benefício.

3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.